Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1013423-32.2020.8.11.0000 — CLASSE 119 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, no Edital de Seleção Simplificada no 1, de 30 de março de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, “patente a fixação do valor do plantão e do adicional de insalubridade em valor inferior a remuneração correspondente ao nível inicial do cargo e classe a serem desempenhados”, uma vez que “o artigo 61 da Lei Complementar Estadual no 441/2011 e o artigo 12 da Lei Complementar Estadual no 600/2017 determinam que o servidor temporário receba a mesma remuneração do nível inicial do cargo e classe que serão exercidos, mormente porque irá suprir falta de pessoal em situação excepcional de interesse público decorrente da pandemia da COVID-19”.
Assevera que, “a remuneração dos servidores temporários deve, no mínimo, ser igual a dos demais servidores públicos nas mesmas funções em início de carreira, o que deve refletir diretamente na adequação do valor dos plantões bem como no valor do adicional de insalubridade”.
Requer o deferimento de liminar para que:
[...] A) alterem o edital do processo de seleção simplificada 001/ses/2020, no prazo de 48 horas, para fixar, tendo como norte 14 plantões mensais (jornada equivalente a tabela de 40 horas semanais), o valor de cada plantão do profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS, em R$ 511,81 (quinhentos e onze e oitenta e um centavos), e do profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS em R$ 237,82 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos). Ainda, fixar que o profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS deve receber R$ 2.866,16 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) e o profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS em R$ 1.331,81 (mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), ambos a título de adicional de insalubridade (grau máximo de 40%), escalonando-se o valor a ser pago no adicional de acordo com o número de plantões realizados no mês (como disposto no edital), dada a manifesta ilegalidade do ato invectivado nesse mandamus;
B) apliquem, imediatamente, os valores dispostos no parágrafo anterior para os plantões e adicional de insalubridade devidos ao profissional técnico de nível superior (enfermeiro) em serviços de saúde e ao profissional técnico de nível médio (técnico de enfermagem) em serviços de saúde do SUS que já foram contratados por força do processo seletivo em tela, pagando-se as diferenças devidas pela não aplicação do valor correto dessas parcelas, desde a contratação até a data da efetiva implantação do valor correto das rubricas citadas, devidamente corrigidos na forma do Tema 810 fixado em regime de repercussão geral pelo STF. [...].
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 50034480).
É o relatório.
No caso, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, visto que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança. Também, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator